Tribunal: TJPA
Processo: 0802085-56.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0802085-56.2023.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MIRIA RAQUEL DIAS DA SILVA CAVALCANTI

FISCAL DA LEI: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDORA PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO VINCULADO PREVISTO NO ART. 190, IV E XIII, DO RJU/PA. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso administrativo interposto contra acórdão do Conselho da Magistratura do TJPA que manteve a penalidade de demissão imposta à servidora pública estadual, por infração aos arts. 190, IV e XIII, da Lei nº 5.810/94 (RJU/PA), e ao art. 9º da Lei nº 8.429/92, diante da constatação de que se ausentou da comarca nos dias de plantão e, mediante registro de ponto por terceiro, requereu e recebeu pagamento indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta da servidora recorrente, ao registrar presença falsa e receber indevidamente remuneração por plantões não prestados presencialmente, caracteriza ato de improbidade administrativa e violação funcional apta a justificar a pena de demissão, prevista nos incisos IV e XIII do art. 190 do RJU/PA, sendo esta de aplicação vinculada pela Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado nos autos que a servidora solicitou e recebeu pagamento por plantões judiciais sem cumprimento presencial da jornada, utilizando-se de terceiro para registrar frequência, apresentando requerimentos administrativos com informações inverídicas e solicitando o pagamento para auferir vantagem patrimonial indevida, mesmo ausente da comarca.
4. A alegação de trabalho remoto não se sustenta diante da normatização vigente à época, que exigia presença física para remuneração de plantões.
5. A sanção de demissão está expressamente prevista nos incisos IV e XIII do art. 190 da Lei nº 5.810/94 para os casos de (i) improbidade administrativa e (ii) obtenção de proveito pessoal mediante uso indevido do cargo, não havendo margem para aplicação de penalidade diversa.

6. Demonstrado o dolo específico para obtenção de vantagem patrimonial indevida, em afronta aos princípios da legalidade, moralidade e lealdade administrativa.
7. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, uma vez configuradas as hipóteses legais descritas nos dispositivos normativos que preveem demissão como sanção específica, a Administração Pública está vinculada à sua aplicação, inexistindo discricionariedade.

8. A tentativa de aplicação do princípio da insignificância ou a defesa baseada em alegada boa-fé não afastam o dolo evidenciado tampouco a gravidade da conduta funcional praticada, sendo irrelevante o valor econômico envolvido para fins de responsabilização administrativa.
9. A retroatividade da Lei nº 14.230/2021 não afasta a incidência da penalidade administrativa prevista na legislação estadual em vigor à época dos fatos.
10. Processo administrativo disciplinar regularmente instruído, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso administrativo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Solicitar e receber pagamento por plantões judiciais, mesmo estando ausente da comarca e tendo sua frequência registrada por terceira pessoa, configura ato de improbidade administrativa que justifica a aplicação da pena de demissão do servidor público.

2. A pena de demissão aplicada em PAD é legítima e proporcional quando comprovada a prática dolosa de ato contrário aos princípios da administração pública.

itálico
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 5.810/94, art. 190, IV e XIII; Lei n. 8.429/92, art. 9º.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 24194, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13.09.2011; STJ, MS n. 27.896/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 09.08.2023; Súmula n. 650/STJ; Súmula n. 651/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado, por maioria,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADMINISTRATIVO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de realizada em 03 de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso administrativo interposto por
MIRIA RAQUEL DIAS DA SILVA CAVALCANTI,
em face do v. Acórdão de ID nº 23872801 do
CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
que, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 0001547-53.2021.200.0814, conheceu e negou provimento ao recurso por si apresentado, mantendo a penalidade de demissão.

Historiam os autos que a recorrente, ocupante do cargo de auxiliar judiciária – matrícula nº 94480, teve aplicada contra si a pena de demissão após a conclusão dos trabalhos da Comissão Disciplinar constituída pela Portaria nº 3171/2021- GP para instrução de Processo Administrativo Disciplinar (Portaria nº 152/2021- CGJ).

A questão tem origem nas imputações de que a ex-servidora teria se ausentado da Comarca de Cachoeira do Arari nos dias 29 e 30/03/2018 e que terceira pessoa teria registrado sua frequência nos referidos dias e, ainda, que teria solicitado e recebido indevidamente do TJPA, o valor correspondente à remuneração pela autuação nos plantões correspondentes.

A Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, à época Corregedora-Geral de Justiça, acolheu o Relatório da Comissão Processante, por entender que a conduta da indiciada se afigura como grave, devendo ser punida com a pena de DEMISSÃO, por violação ao art. 190, IV da lei 5.810/94 c/c art. 9°, caput, da lei 8.429/92 c/c o art. 190, XIII da lei 5.810/94. Ademais, sugeriu o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para adoção das medidas que entendesse cabíveis (ID nº 17572230).

O recurso administrativo interposto em face da decisão da Corregedoria Geral de Justiça foi inicialmente distribuído para relatoria do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior que declarou seu impedimento em razão da posse no Cargo de Corregedor Geral de Justiça para o biênio 2023/2025, sendo redistribuído para relatoria da Desa. Kédima Pacífico Lyra que proferiu despacho determinando a juntada do PJECOR nº 0001547-53.2021.200.0814, objeto do recurso, o que foi cumprido no ID nº 17570539.

O Conselho da Magistratura do TJPA conheceu e negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 190, IV E XIII, DA LEI Nº 5.810/94 C/C ART. 9º, CAPUT, DA LEI Nº 8.429/92. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Administrativo em que se pretende a reforma de decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que aplicou a pena de demissão à recorrente por violação ao art. 190, incisos IV e XIII, da Lei n. 5.810/94 c/c art. 9°, caput, da Lei n. 8.429/92.

2. Por meio de processo administrativo disciplinar (PAD), conclui-se que a recorrente solicitou e recebeu valores indevidos relativos a plantões judiciais, com registro de frequência por terceiros, quando não estava presente na comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta da servidora configura ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 9º da Lei nº 8.429/92, justificando a aplicação da pena de demissão, com base no art. 190, IV e XIII, da Lei nº 5.810/94.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os elementos probatórios demonstram que a recorrente, ausente da comarca nos dias 29 e 30 de março de 2018, solicitou e recebeu remuneração por plantões judiciais de forma indevida, com registro de frequência realizado por terceiro, evidenciando dolo em obter vantagem ilícita.

5. O argumento defensivo de que a servidora trabalhou de modo remoto é inconsistente, visto que o Tribunal de Justiça remunera apenas plantões presenciais.

6. A conduta da recorrente, de solicitar e receber pagamento indevido por plantões judiciais, configura ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito, nos termos do art. 9º da Lei nº 8.429/92.

7. A pena de demissão, aplicada com base no art. 190, IV e XIII, da Lei nº 5.810/94, é a sanção prevista para os casos de improbidade administrativa, tendo sido aplicada após regular processo administrativo disciplinar, com observância do contraditório e da ampla defesa.

8. A independência das esferas administrativa e judicial permite a aplicação de sanções administrativas por improbidade sem necessidade de prévia condenação judicial, conforme jurisprudência do STF e do STJ.

9. A penalidade de demissão é proporcional à gravidade da conduta, em consonância com os princípios da moralidade e eficiência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso administrativo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Solicitar e receber pagamento por plantões judiciais, mesmo estando ausente da comarca e tendo sua frequência registrada por terceira pessoa, configura ato de improbidade administrativa que justifica a aplicação da pena de demissão do servidor público. 2. A pena de demissão aplicada em PAD é legítima e proporcional quando comprovada a prática dolosa de ato contrário aos princípios da administração pública.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 5.810/94, art. 190, IV e XIII; Lei n. 8.429/92, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RMS 24194, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13.09.2011; STJ, MS n. 27.896/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 09.08.2023; Súmula n. 650/STJ; Súmula n. 651/STJ.

Inconformada, alega a recorrente que a decisão originária proferida pela então Presidente desta Corte de Justiça contém vícios ao entender que a servidora cometera improbidade administrativa, assim como o voto da Desa. Relatora do acórdão ora recorrido.

Argumenta que apesar da existência de normativa interna do TJPA prevendo que a remuneração por plantão deve ocorrer apenas no cumprimento de jornada da forma presencial, esse dispositivo se choca com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, pois se não fosse remunerada, o Estado do Pará iria usufruir do seu trabalho sem lhe remunerar pelas horas de trabalho realizadas.

Aduz que se a recorrente deve ser punida, não é pelo fato de ter sido remunerada, vez que a contraprestação era devida, mas por não ter cumprido o plantão na forma presencial, o que hoje é algo totalmente despiciendo, haja vista que o trabalho remoto é uma realidade, inclusive estimulado por muitas empresas e pelo poder público. Além disso, ressalta que não houve enriquecimento ilícito de sua parte, na medida em que o valor do qual se está tratando é irrisório, inferior a R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

Diz que o aresto combatido sustenta que a recorrente não trabalhou e que a remuneração não era devida, o que é incorreto, pois comprovado que laborou, recebendo peças policiais, cadastrando no sistema, tramitando ao gabinete do Juiz, recebendo despacho e informando a delegacia.

Alega que a sua conduta está ampara no princípio da vedação do enriquecimento sem causa, pois ao prestar serviços nos plantões, o Estado se beneficiou.

Destaca doutrina acerca da aplicação do princípio da insignificância às ações de improbidade administrativa para corroborar o raciocínio de que não é qualquer irregularidade, anormalidade e desconformidade que constituem ato de improbidade no sentido meramente formal da lei, sendo necessário que o ato tenha um peso relevante para causa prejuízos significativos para a instituição e usuários.

Além do mais, ressalta que para caracterizar a conduta ímproba prevista no artigo 9º da Lei 8.429/92 (a qual veio a ser mais abrandada ainda pelo advento da Lei n 14.230/2023), tem que estar presente o dolo de auferir vantagem patrimonial indevida. Alega que o STF já decidiu que em homenagem à segurança jurídica, as mudanças na lei de improbidade não retroagem para condenações definitivas, porém o caso em tela não possui decisão definitiva.

Refere outros casos em que servidores foram punidos com penas mais brandas que a demissão, sustentando falta de tratamento isonômico, desproporcionalidade na penalidade aplicada.

Em resumo, com esteio em outro julgado em recurso administrativo, afirma que a Recorrente deveria ter sido julgada, levando em conta a mínima repercussão do fato, que o serviço não teve prejuízo, que hoje os plantões são remotos, que o pagamento era devido a ela, que a nova lei de Improbidade revela a vontade do Legislador de corrigir e evitar os erros cometidos no passado nessa seara, que era de banalização de condenações por improbidade, que houve confissão da Recorrida, que ela não registrava antecedentes, que não houve dolo nem má-fé na conduta.

Defende a ausência de má-fé e de dolo específico de causar dano à Administração Pública, pois comprovou o trabalho à distância, e que os valores recebidos de maneira supostamente indevida são insignificantes em comparação aos casos que configuram improbidade grave.

Lembra que a demissão representa a sanção mais severa disponível no ordenamento jurídico administrativo, com consequências devastadoras para o servidor e sua família e que aplicá-la de forma desproporcional, em situação sem lesão grave ao erário e que a servidora colaborou ativamente, seria ferir não apenas a norma legal, mas também os princípios da dignidade humana e da justiça social, que devem ser observados por este Egrégio Tribunal.

Após fazer a evolução do teletrabalho no Brasil, demonstra que já é autorizado pelo CNJ desde 2015 e pela Resolução nº 16/2016 do próprio TJPA, sustentando que com o advento das Portarias nº 2897/2019 e nº 2640/2022, ou a conduta da recorrente já era regular ou ocorreu a sua descriminalização pelo princípio da retroatividade da lei penal mais benigna, deixando de ser ilícito trabalhar plantão de forma remota.

Por tais razões defende que o ato da Presidência de demissão é desarrazoado, desproporcional e injusto, merecendo ser corrigido.

Assim, requer seja o apelo conhecido e provido para anular o ato decisório no tocante a sua demissão do cargo público por não configuração de dolo específico, má-fé e proveito pessoal ou para substituir a penalidade aplicada de demissão por repreensão ou suspensão, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e por consequência seja deferido o pedido exoneração feito no PA-MEM 2021/35010.

Regularmente distribuído o feito para minha relatoria, determinei a remessa ao Ministério Público que ofertou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância gravita em torno da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade da sanção de demissão imposta à servidora MIRIA RAQUEL DIAS DA SILVA CAVALCANTI.

Consta dos autos que a ora recorrente, então ocupante do cargo de auxiliar judiciária, foi demitida após apuração administrativa instaurada para apurar sua ausência da Comarca de Cachoeira do Arari nos dias 29 e 30 de março de 2018, ao tempo em que, por meio de terceiro, teria feito registrar sua presença, recebendo, ademais, a correspondente remuneração pelos plantões daqueles dias, sem a devida contraprestação.

A Corregedoria-Geral de Justiça, ao acolher o relatório final da Comissão Processante, entendeu caracterizada conduta dolosa e grave, recomendando a aplicação da penalidade de demissão por infração ao art. 190, incisos IV e XIII, da Lei Estadual nº 5.810/94, c/c o art. 9º da Lei nº 8.429/92. O Conselho da Magistratura, por maioria, negou provimento ao recurso, reafirmando a gravidade da infração e a proporcionalidade da penalidade imposta, decisão ora combatida por meio deste recurso administrativo em análise.

Ocorre que a recorrente pretende seja aplicado ao caso as novas diretrizes da Lei de improbidade para aplicação de pena mais branda, porém a penalidade de demissão encontra previsão legal no Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Estado do Pará e o caso em julgamento, não se refere a aplicação de penalidade da LIA em processo judicial, e sim a penalidade a ser imposta à conduta na esfera administrativa da servidora recorrente.

Nesse aspecto, infere-se dos autos que a materialidade da infração está suficientemente demonstrada, especialmente pelo cotejo dos registros funcionais, pelas diligências promovidas pela Comissão Disciplinar e pelas inconsistências nos relatos prestados pela recorrente durante a instrução do feito. Não há dúvida razoável quanto à ausência física da servidora na Comarca de Cachoeira do Arari durante os plantões objeto da sindicância, tampouco quanto à falsidade do registro de presença inserido por terceiro, o que por si só caracteriza infração gravíssima à ética e à probidade funcionais.

A própria recorrente afirmou que nos dias 29 e 30/03/2018 estava em viagem para Brasília/DF e que por falha sua solicitou o pagamento dos plantões perante o Tribunal. Contrariamente à alegação de falha na solicitação do recebimento dos valores, afirma que trabalhou efetivamente conforme se comprova pela tramitação do sistema Libra, conforme seu depoimento, senão vejamos:

INTERROGATÓRIO MIRIA perante a comissão processante:

‘(...) 2 – QUE dos dias 22,23,25,26 e27 não tem certeza se estava presente na Comarca de Cachoeira, mas
que no dia 29 e 0.03.2018 estava em Brasília- DF em viagem.
QUE quando voltou de Brasília em conversa com a servidora Helen, esta lhe disse que seus pontos dos dias 29 e 30 estavam batidos, e que a servidora cobrasse o seu plantão. 4 –
QUE a interrogada não sabe dizer quem registrou seu ponto. (...) 7 – QUE por falha sua solicitou

o pagamento do plantão junto ao Tribunal, mas que efetivamente trabalhou não presencialmente nos plantões dos dias 29 e 30.03.2018, recebendo flagrante por email, ocasião em que recebeu, fez minuta, tramitou para a secretaria no Libra após o juiz assinar a decisão
. (ID nº 17572230 – pág. 69) (grifos nossos)

Restou comprovado nos autos do Procedimento administrativo, as afirmações falsas nos expedientes PA-MEM-2018/13389 e pa-meivi-2018/13376 afirmando para que lhe fossem pagos os plantões, o recebimento nos gabinetes dos autos nº 0001303-25.20188140011, em 29/03/2018 e nº 00015-04-14.20188140011 do dia 30/03/2018.

Por fim, comprovado o recebimento do pagamento dos respectivos plantões após ter ludibriado da administração desta Casa. Evidente, portanto, que ocorreram afirmações falsas pela recorrente em requerimentos administrativos com a finalidade de induzir a erro a Administração para auferir proveito financeiro indevido.

As premissas consideradas pelo Acórdão recorrido com base na decisão da Presidência deste Tribunal são incontroversas, no sentido de que:

“Como se vê, das provas orais coletadas nos autos, restou configurado que a servidora processada esteve ausente da Comarca de Cachoeira do Arari nos dias 29 e 30/03/2018, porém, terceira pessoa registrou sua frequência nos referidos dias, tendo ela solicitado, com a ajuda de seu esposo, e recebido indevidamente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, valores a título de remuneração pela atuação nos plantões realizados nos dias 29 e 30/03/2018, logrando proveito financeiro, causando prejuízos ao erário público.

É oportuno registrar que, em seu depoimento, a servidora afirmou que equivocadamente solicitou o pagamento do plantão junto ao Tribunal, mas que efetivamente trabalhou de forma remota nos plantões dos dias 29 e 30/03/2018.

Assim, embora tente alegar em sua defesa que trabalhou de forma remota, tal prática não se justifica, uma vez que o Tribunal só remunera os plantões presenciais, e isto por si só não justificaria a prática dos fatos dolosos que a mesma perpetrou para obter o pagamento de diárias, especialmente no que tange o registro de ponto por terceiros nos dias mencionados, assim como ter afirmado perante a administração que trabalhou presencialmente, o que evidencia que houve premeditação para auferir proveito financeiro.

Outro fato a se destacar é que no interrogatório, a servidora, tentou responsabilizar outras pessoas pelos fatos que lhes foram imputados, atribuindo a responsabilidade por suas ações, à servidora Helen, ao falecido Juiz Cláudio Rendeiro, assim como, o Sindojus, porém, não há nos autos fatos que indiquem que os mesmos contribuíram de forma direta ou indireta para que a servidora indiciada viesse a praticar os atos que ensejaram a instauração do presente PAD.

Ademais, registra-se, que em sua defesa a servidora não nega a ocorrência dos fatos, tentando justificá-los especulativamente, afirmando se tratar apenas de erro ou falha em sua conduta, de que não houve má fé, nem enriquecimento ilícito de sua parte.”

A alegação de que teria laborado remotamente, embora revele tentativa de justificação, não se presta a elidir a ilicitude da conduta, porquanto é fato notório no âmbito do TJPA que a prestação de serviço em regime de plantão pressupõe presencialidade, excetuadas hipóteses extraordinárias autorizadas expressamente, o que não se verifica no caso concreto.

A recorrente não apenas deixou de cumprir presencialmente os plantões remunerados, como também se valeu de terceiros para registrar sua frequência e apresentou requerimentos administrativos contendo informações inverídicas, com o objetivo de induzir a Administração em erro. Tal conduta se amolda, de forma plena, ao tipo administrativo previsto no art. 190, IV (improbidade administrativa) e XIII (proveito pessoal indevido) da Lei Estadual nº 5.810/94, bem como ao art. 9º da Lei nº 8.429/92, então vigente à época dos fatos, que trata do enriquecimento ilícito em razão do exercício da função pública.

A tese defensiva segundo a qual teria ocorrido a prestação de serviço remoto nesses dias, além de carente de lastro documental suficiente, não se sustenta à luz da normativa vigente à época dos fatos, que exigia, de forma clara e inequívoca, o cumprimento presencial das atribuições vinculadas a regime de plantão judicial. A invocação de portarias posteriores e da evolução normativa do teletrabalho, conquanto juridicamente válida em outros contextos, não possui eficácia retroativa para eximir responsabilidade disciplinar por conduta praticada sob regime jurídico então em vigor.

Embora tente justificar que houve de fato trabalho remoto, como dito anteriormente, é de amplo conhecimento dos servidores do TJPA que não há remuneração de plantão remoto fora do contexto da pandemia ou de expressa autorização para atuação de plantão nesta modalidade em situações específicas. Tais afirmativas não justificam a prática dos fatos dolosos que a servidora perpetrou para obter o pagamento de diárias, especialmente no que tange o registro de ponto por terceiros nos dias mencionados, assim como ter afirmado perante a administração que trabalhou presencialmente, o que evidencia que houve premeditação para auferir proveito financeiro.

De fato, cediço que o Tribunal de Justiça remunera tão somente plantões presenciais como é de conhecimento de todos os servidores desta Corte de Justiça, fato que revela o dolo da recorrente em receber indevidamente os referidos valores, mesmo que não tenha comparecido ao local de seu trabalho na Comarca de Cachoeira do Arari, pois incontroverso que se utilizou de terceira pessoa para o registro de sua frequência presencialmente.

Somado a isso, a tentativa de descaracterizar a ilicitude mediante argumentos de ordem moral, como a alegada mínima expressão econômica da vantagem obtida, a ausência de prejuízo funcional e a evolução normativa em torno do teletrabalho, não encontra amparo jurídico. A tipificação do ato ímprobo exige a presença de dolo e a obtenção de vantagem patrimonial indevida, elementos que se fazem presentes com nitidez nos autos, conforme prova documental e interrogatório da própria recorrente. Não se exige, para configuração do ilícito, vultosidade da quantia ou efetivo dano ao erário.

No mesmo sentido, a alegação de que o valor percebido seria irrisório ou que não houve efetivo prejuízo ao erário não tem o condão de descaracterizar o elemento subjetivo do tipo disciplinar e do ato de improbidade administrativa, pois, como tem reiteradamente assentado a jurisprudência superior, a lesividade da conduta ímproba não se mede apenas pelo
quantum
financeiro, mas principalmente pela ofensa aos princípios da moralidade, da lealdade institucional e da boa-fé objetiva.

Demais disso, a invocação do princípio da insignificância é inaplicável de forma automática aos ilícitos administrativos funcionais, cujos bens jurídicos tutelados têm densidade própria, voltada à higidez da função pública e ao exemplo necessário no trato com a coisa pública.

De igual modo, não prospera a tentativa de desconstituir o dolo a partir da suposta boa-fé subjetiva da servidora, pois o agir de forma deliberada para simular presença funcional por meio de terceiro, com o fim de auferir vantagem indevida, é comportamento incompatível com qualquer interpretação benigna dos elementos volitivos da conduta.

Por fim, quanto à razoabilidade e proporcionalidade da penalidade aplicada, impende destacar que a Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará) estabelece objetivamente a pena de demissão para o servidor que praticar ato de improbidade administrativa (art. 190, IV) ou lesar os cofres públicos (art. 190, XIII). O ato de aplicar a sanção (dosimetria) é vinculado.

Nesse aspecto, entendo correto o enquadramento da conduta da recorrente no artigo 9 º da Lei nº 8429/92, vigente à época,
in verbis:

"
art. 9°- Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo
, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1° desta Lei, e notadamente."

No caso, ao contrário do que quer fazer crer a recorrente, o exame dos autos revela que a pena de demissão que lhe foi aplicada não decorreu apenas da percepção indevida do plantão, haja vista ter sido enquadrada, também, em atos de improbidade administrativa, conforme se depreende do Relatório Final da Comissão Processante, os quais concluíram pela infração ao disposto no artigo 190, IV e XIII da Lei nº 5.810/94.

Assim sendo, constata-se da análise escorreita dos fatos e documentos colacionados aos autos, que a conduta praticada se subsume aquela descrita no art. 190, incisos IV e XIII da Lei nº.: 5.810/94, punível com a penalidade de demissão, senão vejamos:

“Art. 190. A pena de demissão será aplicada nos casos de:

(...)

IV - improbidade administrativa;

(...) XIII - lograr proveito pessoal ou de outrem, valendo-se do cargo, em detrimento da dignidade da função pública.”

Na situação dos autos, conforme expressa disposição do RJU e da Lei de Improbidade vigente à época, não há que se falar em discricionariedade na aplicação da penalidade tampouco em desproporcionalidade.

Tenho isso porque, foi comprovado o recebimento da vantagem indevida decorrente do pagamento dos plantões dos dias 29 e 30/03/2018, após solicitação da própria recorrente com base em afirmação falsa de sua presença nos referidos plantões e em registro de ponto efetuado por terceira pessoa, sendo perfeitamente enquadrada a situação nos incisos IV e XIII do artigo 190 do RJUPA ao norte transcritos.

Como bem fundamentado pela Desa. Relatora, “
Desse modo, modo, presente o elemento subjetivo na conduta, assim entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado no art. 9º da LIA, consistente em auferir vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, descabe falar em inocorrência de ato de improbidade administrativa por ausência de dano causado ao Poder Judiciário, de repercussão do fato e da gravidade da infração.” (ID nº 23843320)

Nesse contexto, verifico que de acordo com a jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ, quando a Administração Pública se deparar com situações em que a conduta do investigado se enquadra nas hipóteses em que a legislação de regência impõe pena de demissão, não dispõe de discricionariedade para aplicar sanção menos gravosa, por tratar-se de ato vinculado. Evidenciada a prática de ilícito funcional para o qual o referido Diploma normativo prevê pena específica e vinculada, correta é a demissão aplicada à Recorrente pelo Conselho da Magistratura, sendo imperiosa a confirmação do acórdão recorrido.

Nessa linha colaciono:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO ESTADO DA PARAÍBA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO DO CARGO DE TÉCNICO DE CONTABILIDADE. ART. 132, IV E XIII, C/C ART. 117, IX, DA LEI 8.112/90. RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO
. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADAS.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA, EM FACE DO ALEGADO PEQUENO VALOR DO PREJUÍZO, DECORRENTE DA PERCEPÇÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS DE VIAGENS. DEMISSÃO DECORRENTE DE VÁRIAS CONDUTAS PRATICADAS PELO IMPETRANTE, QUE LEVARAM À PERCEPÇÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS DE VIAGENS. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DISCIPLINARES DOLOSAS, PUNÍVEIS COM DEMISSÃO, PRATICADAS PELO IMPETRANTE, APURADAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. TEMPO DE SERVIÇO DO IMPETRANTE, COMO SERVIDOR PÚBLICO, E BONS ANTECEDENTES FUNCIONAIS. INSUFICIÊNCIA PARA AMENIZAR A PENA DE DEMISSÃO, SE CONFIGURADAS INFRAÇÕES GRAVES. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO, RELACIONADOS AO MESMO PAD. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Waldemir Manoel Alves, contra suposto ato ilegal do Ministro de Estado da Fazenda, consubstanciado na Portaria/MF 44, publicada no DOU de 22/02/2013, por meio da qual lhe
aplicou a pena de demissão do cargo de Técnico em Contabilidade, pela prática de improbidade administrativa e por valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, com fundamento no art. 132, IV e XIII, c/c o art. 117, IX, da Lei 8.112/90, fundamentando-se o writ na alegação de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em face do pequeno valor do prejuízo, decorrente da percepção indevida de diárias de viagens a serviço, e de seus quase trinta anos de serviço público e de seus bons antecedentes funcionais
.(...)
III. Extrai-se dos autos que, diversamente do alegado na inicial deste mandamus, a pena de demissão não decorreu apenas da percepção indevida de diárias de viagem, mas de outras condutas praticadas pelo impetrante, que ofendem, inclusive, a moralidade administrativa, igualmente puníveis, configuradoras, ainda, de improbidade administrativa
, tal como consta do parecer da PGFN, que foi adotado, pela autoridade impetrada, como fundamento para aplicar-lhe a pena de demissão. (...)
V. No caso, a Portaria demissória embasou-se em condutas infracionais disciplinares dolosas, praticadas pelo impetrante, apuradas em processo administrativo disciplinar, as quais se subsumem aos ditames da Lei 8.112/90, sendo puníveis com demissão. Com efeito, foi o impetrante incurso nas infrações previstas no art. 117, IX, da Lei 8.112/90 (valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública) e no art. 132, IV, da referida Lei (improbidade administrativa), para as quais o art. 132 do mesmo diploma legal prevê apenas a pena de demissão (art. 132, XIII, da Lei 8.112/90).VI. A jurisprudência desta Corte também tem-se orientado no sentido de afastar a eventual ofensa ao princípio da proporcionalidade, quando a pena de demissão do serviço público for a única punição prevista em lei pela prática das infrações disciplinares praticadas pelo servidor
(STJ, MS 15.832/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/08/2012; MS 17.868/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 23/03/2017; MS 20.052/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 10/10/2016).
VII. Demonstrada a prática de infração aos arts. 117, IX, e 132, IV e XIII, da Lei 8.112/90, o ato de demissão é vinculado. Nesse sentido: "A Administração Pública, quando se depara com situações em que a conduta do investigado se amolda nas hipóteses de demissão ou cassação de aposentadoria, não dispõe de discricionariedade para aplicar pena menos gravosa por tratar-se de ato vinculado. Nesse sentido, confira-se: [...] o administrador não tem qualquer margem de discricionariedade na aplicação da pena, tratando-se de ato plenamente vinculado. Configurada a infração do art. 117, XI, da Lei 8.112/90, deverá ser aplicada a pena de demissão, nos termos do art.132, XIII, da Lei 8.112/90, sob pena de responsabilização criminal e administrativa do superior hierárquico desidioso (MS 15.437/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 26/11/2010)
" (STJ, MS 15.517/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/02/2011). VIII. Ademais, "o fato de os servidores terem prestado anos de serviços ao ente público, e de terem bons antecedentes funcionais, não é suficiente para amenizar a pena a eles impostas se praticadas, como no caso, infrações graves a que a lei, expressamente, prevê a aplicação de demissão" (STJ, MS 12.176/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 08/11/2010). Em igual sentido: STJ, MS 8.526/DF, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, DJU de 02/02/2004. IX. Outros precedentes da Primeira Seção do STJ apreciaram, nas mais diversas oportunidades, outros mandados de segurança, relacionados ao mesmo PAD 10168.000551/2011-85 (MS 19.990/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/04/2014; MS 19.992/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/03/2014; MS 19.991/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 23/04/2014; MS 19.993/DF, Rel. Ministra MARGA TESSLER (Desembargadora Federal convocada do TRF/4ª Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/03/2015; AgInt no MS 19.977/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/12/2017; AgInt no MS 19.996/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 1º/08/2017). No caso ora em julgamento, a Comissão Processante, no âmbito do PAD, recomendou a pena de demissão ao ora impetrante, trazendo a devida motivação, a qual foi ratificada, pelo parecer da Consultoria Jurídica, e adotada pela autoridade ora impetrada, como fundamento, ao aplicar a sanção, ora impugnada. X. Segurança denegada. (STJ. MS. Nº 19.995-DF. Primeira Seção. Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Relatora para o acórdão Min. Assusete Magalhães. Decisão por maioria. DJE 19/12/2018)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR FEDERAL. POLICIAL FEDERAL. DEMISSÃO
. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO PELO CONTROLE JUDICIAL. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. SÚMULA 650/STJ. APLICAÇÃO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. ORDEM DENEGADA. (...)

3. A demissão, como reiteradamente vem afirmando este STJ, é ato vinculado, por isso que, se enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas a que a lei comina a penalidade de demissão (art. 132 da Lei n. 8.112/1990), como ocorreu no caso, não cabe ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência ao princípio da proporcionalidade. Precedentes. Incidência da Súmula 650/STJ.

4. Em processo disciplinar, o servidor acusado se defende dos fatos, não da capitulação legal. Assim, posterior modificação do enquadramento legal da conduta ilícita não afeta, só por isso, a validade do procedimento disciplinar. Precedentes.

5. Ordem denegada. (MS n. 25.735/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

De igual modo, a invocação da Lei nº 14.230/2021, que alterou dispositivos da LIA, não produz os efeitos pretendidos. A retroatividade benigna no âmbito sancionatório administrativo requer identidade entre os tipos sancionadores e não se presta a anular penalidades previstas e aplicadas segundo leis em vigor à época do fato como ocorrera no caso em análise. Ademais, a norma invocada não elimina o tipo doloso aqui configurado, tampouco altera o regime jurídico da sanção administrativa em questão, que decorre do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Pará, especificamente no artigo 190, XIII do RJU.

Com efeito, ainda que não prevalecesse a capitulação legal da improbidade, remanesceria fundamento apto à manutenção do ato demissório, qual seja, 'valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública” (artigo 190, XIII do RJU/PA).

Nessa direção extrai-se da Jurisprudência do C. STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ATO VINCULADO
. SÚMULA 650/STJ. INCURSÃO NO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)

II. Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado contra ato do Ministro da Economia, consubstanciado na demissão da impetrante, por se apurar, em processo administrativo disciplinar, que ela teria praticado ato de improbidade administrativa, bem como se valido ilicitamente do cargo, ao inserir dados falsos em sistema informático, com o fim de liberar, indevidamente, o pagamento de parcelas do seguro desemprego em favor de terceiro, mediante retroação da data em que realmente fora apresentado o respectivo requerimento.

III. A tese defendida na impetração é a de que, "embora os fatos acima descritos reclamariam, em tese, e por mera expressão da letra da lei, a pena de demissão, denota-se que no julgamento da questão não foi sopesado de um lado os aspectos da vida funcional da Impetrante e de outro as circunstâncias emanadas da figura fática que em tese a Impetrante teria concorrido".

IV. Consoante a Súmula 650/STJ, "a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/1990". O entendimento consubstanciado no verbete tem sido constantemente reiterado pela jurisprudência do STJ, do que são exemplos os seguintes julgados: MS 26.557/DF, Rel. Mininistro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/05/2022; MS 26.941/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/12/2021; AgInt no RMS 49.464/BA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/8/2022. (...)

VI. Por fim, no caso, a penalidade foi aplicada com fundamento no art. 132, incisos IV e XIII, este último combinado com o art. 117, inciso IX, todos da Lei Federal 8.112, de 1990.
Incide, portanto, a orientação, já adotada em caso análogo, segundo a qual, "na hipótese vertente, infere-se que a demissão da recorrente, decorreu da prática das condutas ilícitas tipificadas como valimento do cargo e improbidade administrativa (artigos 117, V, e 132, IV, da Lei n. 8.112/1990),
razão pela qual mesmo que não prevalecesse a capitulação legal da improbidade, remanesceria fundamento apto à manutenção do ato demissório, qual seja, 'valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública
'" (STJ, AgInt no MS 28.370/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/12/2022)
.

VII. Agravo interno improvido. (AgInt no MS n. 25.589/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

A penalidade de demissão é, portanto, proporcional à gravidade da infração, considerando-se a natureza dolosa da conduta, o uso indevido do cargo público e a quebra de confiança institucional. Não se está diante de mera irregularidade administrativa, mas sim de comportamento que atenta contra os princípios da legalidade, moralidade e lealdade à Administração Pública, exigindo resposta à altura, sob pena de se legitimar a banalização do ilícito funcional.

Não se verifica nos autos qualquer vício formal ou substancial que macule o processo disciplinar, o qual tramitou sob a égide do contraditório e ampla defesa, com análise minuciosa dos elementos de prova, assegurando-se à interessada o pleno exercício de suas faculdades processuais.

Destarte, evidenciada a prática de ilícito equiparada a ato ímprobo sancionado pela legislação de regência com pena de demissão, constata-se que o Princípio da Legalidade foi criteriosamente observado pelo Conselho da Magistratura, o que impõe a confirmação do acórdão recorrido.

Ante o exposto, na linha do parecer ministerial,
voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto por MIRIA RAQUEL DIAS DA SILVA CAVALCANTI
, mantendo-se incólume a penalidade de demissão aplicada, nos termos do art. 190, incisos IV e XIII, da Lei Estadual nº 5.810/94, c/c art. 9º da Lei nº 8.429/92, vigente à época dos fatos.

É como voto
.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

Belém, 04/12/2025